Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-33.2023.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002188-33.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (APELANTE), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), EUCLIDES TICIANEL - CPF: 128.730.121-53 (APELADO), ANTONIA SMERDEK TICIANEL - CPF: 022.433.191-44 (APELADO), EVALDO TICIANEL - CPF: 109.876.651-20 (APELADO), MARLENE SMERDEL TICIANEL - CPF: 009.022.361-64 (APELADO), HELIO TICIANEL - CPF: 035.012.481-72 (APELADO), JACIRA TOZI TICIANEL - CPF: 001.637.271-98 (APELADO), JOSE FLAVIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VALEIRO - CPF: 432.769.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA PRECIOSO - CPF: 374.698.356-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS ROSA BATISTA - CPF: 593.336.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TADEU RIBEIRO VALEIRO - CPF: 068.852.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Eventual existência de
animus domini
por parte da Apelante é matéria afeta ao mérito da lide, e não às condições da ação, sendo viável aferi-la após a angularização do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002188-33.2023.8.11.0010

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO

em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Jaciara – MT que, nos autos da Ação de Usucapião movida pela apelante em desfavor de Euclides Ticianel, Antonia Smerdek Ticianael, Evaldo Ticianel, Marlene Smedel Ticianel, Hélio Ticianel e Jacira Tozze Ticianel, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, declarou extinto o feito sem resolução do mérito.

Sustenta a Apelante
“A recorrente ajuizou ação de usucapião ordinária em desfavor dos recorridos, com o intuito de ver registrada/destacada/extraída da área mãe, os lotes que formam a área adquirida pela recorrente ((542,50 m2), apresentada nos documentos técnicos lançados nos IDs 121679949, 121679952, 121679956 e representada pelo contrato de compra e venda juntado no ID 121679960, uma vez que o cartório faz exigências impossíveis de serem atendidas (ID 121679389), considerando que o paradeiro dos recorridos é desconhecido.”

Menciona
“Insta salientar que o bem da vida pretendido na presente demanda é o destaque/extração da área mãe, dos lote que formam a área apresentada na planta ora juntada, qual seja 542,50 m2, com a devida emissão de matrícula referente a área citada. A matrícula apresentada nos autos em tela se refere a área maior que é composta por 13 lotes ainda não desmembrados. A Escritura Pública de Venda e Compra apresentada nesses autos não pode ser registrada no cartório de origem devido a impossibilidade de atender as exigências colocadas no âmbito administrativo. Não se trata de escrituração do imóvel, muito menos de forma de aquisição derivada, pois conforme já posto, a área foi adquirida no ano de 2006 e já foi objeto de Escritura Pública de Venda e Compra no ano de 2013 (cópia juntada). No entanto essa escritura pública, essa venda, não existe no universo jurídico se não for registrada e para ser registrada necessita ser extraída da matrícula mãe (área maior), que deverá emitir matrícula nova referente à área de 542,502, em nome da proprietária, ora peticionária, e essa venda deve ser averbada na matrícula mãe, extraindo se a área vendida e diminuindo a área total da matrícula mãe/área maior.”

Aduz
“Com todo respeito, erra o juízo ao afirmar que o meio utilizado não é adequado.

É esta a hipótese dos autos. Aliás é a ÚNICA hipótese. O legislador pátrio garantiu ao possuidor de título hábil, mas não registrado na matrícula, o uso do instituto de usucapião ordinário, nos termos do artigo 1242 do código civil pátrio.

Além do mais, o simples fato de existir a escritura pública de compra e venda, não garante transmissão de propriedade, porque essa escritura não pode ser ser registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme atesta a negativa juntada no ID 121679389.”

Assevera
“Ínclitos Julgadores, com a devida vênia, não há lógica em negar-se à recorrente o direito de ter imóvel devidamente registrado em seu nome, com o referido destaque da área mãe, pois, conforme foi fartamente demonstrado, O OFICIAL CARTORÁRIO SE NEGA A FAZER SEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA PERSSONALÍSSIMA, COMO O RECONHECIMENTO DE FIRMA, UMA VEZ QUE O PARADEIRO DOS RÉUS É DESCONHECIDO. A afirmação DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e extinção do processo sem julgamento do mérito, é injusta POIS EMBORA A RECORRENTE TENHA ADQUIRIDO O IMÓVEL ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, o referido título, como se sabe, não tem o condão de per si transmitir a propriedade.”

Não foram apresentadas contrarrazões pela não angularização.

Houve pedido de Gratuidade de Justiça e posterior recolhimento das Custas.

O Ministério Público manifesta seu desinteresse na demanda.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal consiste em examinar a presença (ou não) de interesse de agir da Apelante, sendo este o fundamento que culminou no indeferimento da inicial e na extinção da ação de usucapião ajuizada, sem resolução de mérito
“Ante ao exposto, com fulcro no artigo 330, inciso III e § 1º, inciso III, do CPC, indefiro a petição inicial e, consequentemente, declaro extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.”

Conforme previsão do art. 17 do CPC,
"Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

A respeito do interesse processual, Humberto Theodoro Júnior1 ensina que:

[...] A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação “que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)”. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. [...]

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser a partir da narrativa fática constante da petição inicial, independentemente da sua veracidade e do exame dos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS FEDERATIVOS. JOGADOR DE FUTEBOL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir deve ser avaliado in status assertionis, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.

2. Como é cediço na jurisprudência do STJ, o instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.

3. A partir da leitura do acórdão recorrido, percebe-se a insuficiência da prova da ocorrência da supressio, ocorrendo apenas uma maior demora para a exigência do cumprimento da cláusula, mas que é incapaz de gerar sua derrogação com fundamento na boa-fé objetiva. Assim, alterar esse entendimento exigiria inexoravelmente o reexame de matéria fático-probatória, bem como reinterpretar cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A revisão dos valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) “

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes. 1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)”

Pois bem. Conforme se observa dos autos, e afirmado pela Apelante, a mesma

ajuizou a Ação de Usucapião com o seguinte fito
“Requer, finalmente, a procedência do pedido, com a respectiva sentença declaratória reconhecendo a aquisição do domínio do imóvel objeto da presente ação pela autora, em decorrência da usucapião, uma vez cumpridos todos os requisitos do artigo 1.242 do Código Civil, a fim de que seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca a competente Escritura Pública de Venda e Compra firmada entre a autora e os réus – cópia anexa, com a abertura de matrícula própria e com as devidas anotações na matrícula de origem, ressalte-se que a área objeto da presente ação deve ser extraída dos 50% do total matrícula, sob o qual não existe penhora, conforme retificação constante na R/3.709, datada de 06 de maio de 2022, cópia anexa.”

Determinada a emenda, a Apelante alterou o pedido
“Requer, finalmente, a procedência do pedido, com a respectiva sentença ordenando o destaque/extração da área mãe, dos lote que formam a área apresentada na planta ora juntada, qual seja 542,50 m2, e conforme os documentos cartográficos juntados, com a devida geração/emissão de matrícula referente

a área citada e em nome da peticionária, real proprietária da área há mais de 17 anos, reconhecendo a aquisição do domínio do imóvel objeto da presente ação, em decorrência da usucapião ordinária, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 1.242 do Código Civil. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, já indicando as testemunhas constantes na declaração de confinantes já juntadas e dos confinante Fábio Valeiro e seu irmão José Flávio Valeiro, devidamente qualificado naquela declaração.

Logo, basta o exame das alegações contidas na petição inicial para a verificação das condições da ação.

No caso dos autos, a sentença recorrida que, de plano, reconheceu a inexistência de interesse de agir da parte autora merece ser reformada, tendo em vista que, com base na situação fática narrada na petição inicial, mostra-se possível a formulação de pretensão com base no art. 1.242 do CC, que trata da usucapião ordinária
“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Com efeito, a Apelante demandante atrela a existência de justo título ao contrato de compra e venda, mas infere a sua impossibilidade de registro:
“Com todo respeito, erra o juízo ao afirmar que o meio utilizado não é adequado.

É esta a hipótese dos autos. Aliás é a ÚNICA hipótese. O legislador pátrio garantiu ao possuidor de título hábil, mas não registrado na matrícula, o uso do instituto de usucapião ordinário, nos termos do artigo 1242 do código civil pátrio.

Além do mais, o simples fato de existir a escritura pública de compra e venda, não garante transmissão de propriedade, porque essa escritura não pode ser ser registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme atesta a negativa juntada no ID 121679389. Não se trata de manobra, muito menos de inadequação, mas de condição única, embora o juiz diga que a recorrente trata o tempo todo de tentativa de aquisição ordinária, inclusive se refere à mudança do pedido na emenda à inicial, não considerando a problemática postas nos autos, qual seja, a IMPOSSIBILIDADE DE DESTACAR/EXTRAIR/REGISTRAR O CONTRATO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, assentando a INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, inclusive AFIRMANDO QUE A RECORRENTE NÃO BUSCOU O REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO DE ORIGEM, quando o cartório de origem já se negou a promover o REGISTRO/DESTAQUE/EXTRAÇÃO DA ÁREA DE 542,00 M2, ADQUIRIDA PELA RECORRENTE, CONFORME CONSTA NOS ITENS 1 E 2 NA NOTA DE EXIGÊNCIAS CONTIDA NO ID 121679389. Vejamos: “...a requerente do caso concreto possui o referido título representativo da relação negocial que teve com os proprietários registrais do imóvel (id. 121679960) e, por isso, passou a exercer a posse do bem através de intermediação pessoal, ou seja, através de vínculo com os proprietários, assim, o exercício nasce de negócio jurídico destinado à aquisição derivada da coisa, o que, portanto, se diferente das situações que ensejam a usucapião”. Grifamos.

O julgador partiu de uma premissa equivocada, com efeito, a r. sentença demonstra claramente o erro do juízo, pois considerou que a usucapião ordinária é meio inadequado por, segundo o juízo, A RECORRENTE POSSUI ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA não registrada/destacada na matrícula. Não houve transmissão de propriedade pois não houve a respectiva regularização perante o Cartório de Registro de Imóveis.”.

Assim, não merece prosperar o argumento de que não houve a tentativa de regularização, pois a Apelante alega, na exordial, a impossibilidade de transmissão da propriedade registral dos bens (precisamente o que qualifica o "justo título" a que alude o art. 1.242 do CC), de modo que se mostra imperioso aferir, mediante instrução processual, qual o vício formal ou substancial - seja ele de existência, de validade ou que afete o plano da eficácia - que obstou o registro da compra e venda definitiva.

Não há, à toda evidência, qualquer óbice à propositura da ação de usucapião no caso em comento. Inclusive, em exame abstrato de hipótese como a em apreço, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ponderam que
"muitas vezes será bem mais prático ao promissário comprador recorrer a essa pretensão [usucapi]ao] do que ajuizar ação de adjudicação compulsória em face de herdeiros do promitente vendedor"
, análise que reforça o interesse processual da Recorrente no processamento da presente demanda.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FRAÇÃO INTEGRANTE DE TODO MAIOR. JUSTO TÍTULO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. SOMENTE CARECE DE INTERESSE PROCESSUAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, O PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE DETÉM TÍTULO APTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. EM OUTRAS PALAVRAS, ADQUIRIDA A PROPRIEDADE PELO MODO DERIVADO, NÃO PODE, POR ÓBVIO, SÊ-LO TAMBÉM PELO ORIGINÁRIO, DEVENDO O REQUERENTE FAZER USO DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA.PARA OBTER O BEM DA VIDA PRETENDIDO. CONTUDO, SE A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES FOR EXISTENTE, VÁLIDA, PORÉM INEFICAZ PARA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, ELA SE INSERE, A LUZ DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEAS, NO CONCEITO DE JUSTO TÍTULO, NADA IMPEDINDO QUE O COMPRADOR, COM BASE NESSE DOCUMENTO, AJUÍZE A AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA PARA VER DECLARADA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONTRA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR CELEBROU PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO INTEGRANTE DE TODO MAIOR, ALÉM DE TER RECEBIDO OUTRA FRAÇÃO EM PAGAMENTO, NÃO INDIVIDUALIZADAS E SEM MATRÍCULAS PRÓPRIAS. A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ADJUDICATÓRIA, NESTE CASO, SERIA INEXEQUÍVEL. ADEMAIS, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - A SE CONSIDERAR (I) A POSSE DASOBRE AMBAS AS ÁREAS HÁ QUASE 40 ANOS, A (II) DESINFORMAÇÃO ACERCA DO ESTADO ATUAL DA DIVISÃO DO CONDOMÍNIO, BEM COMO (III) A MULTIPLICIDADE DE CONDÔMINOS-, TEM-SE QUE A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS VIAS ORDINÁRIAS SE DARIA DE FORMA EXCESSIVAMENTE DISPENDIOSA. NESSE CONTEXTO, CAMINHO NÃO HÁ À PARTE REQUERENTE SENÃO A VIA DA USUCAPIÃO, POIS, MUNIDOS DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ, SUA PRETENSÃO PODERÁ SER EXAMINADA À LUZ DO ART. 1.242 DO CC. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50000922920158210058, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021) (grifo nosso)”

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, bem como determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de usucapião, inclusive com a citação dos proprietários registrais dos imóveis usucapiendos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024